Tribunal: TJMT
Processo: 0008532-44.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
INTERESSADO/APELADO:
ADILMA MARTINS DA SILVA MORAES

Número do Protocolo: 151082/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ACUMULAÇÃO DE CARGO - DOIS CARGOS DE MÉDICO EM MUNICÍPIOS DISTANTES - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.
Apesar de a Constituição Federal permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos dos profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições.
No caso de o servidor exercer cargos em dois locais ou duas cidades distintas, deverá ser levado em consideração o tempo necessário para locomoção de um ponto ao outro, a distância a ser percorrida, a qualidade da estrada e os meios de transporte disponíveis para o servidor, porquanto é necessário evitar o prejuízo ao normal exercício das atividades administrativas planejadas para toda a organização do magistério local.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE
INTERESSADO/APELADO:
ADILMA MARTINS DA SILVA MORAES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação e Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Adilma Martins da Silva Morais em face da autoridade coatora Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação da impetrante no cargo que fora aprovada em concurso público (médica), no prazo de 30 dias.
O Município apelante alega que a impetrante cumpre carga horária de 20 horas semanais em Primavera do Leste, de modo que não poderá cumprir uma carga de 40 horas semanais perante o Município de Santo Antônio do Leste, ora apelante, distante 140km, ausente a compatibilidade de horário.
Argumenta que restará prejudicada a eficiência administrativa e o interesse público não atingirá seu objetivo, afirmando que de acordo com as normas trabalhistas, é necessário um repouso entre 2 jornadas de trabalho de 11 horas consecutivas para descanso.
Ao final, requer, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, levando em consideração a incompatibilidade de horários entre os dois entes.
Apresentadas contrarrazões por parte da apelada que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 89/100).
A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer pela denegação da ordem (fls. 108/109).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação e Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Adilma Martins da Silva Morais em face da autoridade coatora Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leste/MT, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação da impetrante no cargo que fora aprovada em concurso público (médica), no prazo de 30 dias.
Consta nos autos que a autora passou no concurso público no cargo de Médico, carga horária mensal de 40 horas, conforme Edital no 01/2015, no Município de Santo Antônio do Leste/MT.
Narra que a autoridade coatora negou-se a empossar a impetrante no cargo, sob o fundamento da impossibilidade de acumulação dos cargos, isso porque a autora já exercia um cargo de 20hs no Município de Primavera do Leste/MT.
O Magistrado Singular concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação da impetrante no cargo que fora aprovada em regular concurso público (médica), no prazo de 30 dias.
O Município de Santo Antônio do Leste, ora apelante, argumenta nas razões recursais que não há compatibilidade de horário, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, pois 20horas semanais de carga horária no Município de Primavera do Leste e 40 horas semanais de carga horária no Município de Santo Antônio do Leste, levando em consideração a distância entre um e outro de 140km, ficaria impossível de ser cumprida pela autora as horas exigidas de trabalho em cada cargo.
Pois bem. Razão assiste ao apelante.
Como se sabe, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98). (destaquei)

Trata-se de uma condição imposta àquele que acumula dois ofícios na Administração Pública, cujo objetivo é assegurar que nenhum deles seja executado sem a devida dedicação e o necessário zelo.
Observa-se nos autos que a autora/apelada, foi impedida de tomar posse no concurso público para exercer o cargo de Médica, 40 horas, no Município de Santo Antônio do Leste por já exercer outro cargo de Médica, 20 horas, no Município de Primavera do Leste e se localizam distantes um do outro - 140 km, o que impossibilitaria a compatibilidade de horários.
Inicialmente pode-se pontuar que haverá compatibilidade de horários quando não houver superposição de jornadas de trabalho, como por exemplo, nos períodos de 8 horas às 12 horas e 16 horas às 22 horas. Haverá incompatibilidade, entretanto, quando não houver intervalo suficiente para deslocamento do servidor entre o final de uma jornada e o início de outra, como, por exemplo, nos períodos de 8 horas às 12 horas e 12 horas às 18 horas (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 3a ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2005, p. 164).
Com efeito, no caso de o servidor exercer cargos em dois locais ou duas cidades distintas, deverá ser levado em consideração o tempo necessário para locomoção de um ponto ao outro, a distância a ser percorrida, a qualidade da estrada e os meios de transporte disponíveis para o servidor, porquanto é necessário evitar o prejuízo ao normal exercício das atividades administrativas planejadas para toda a organização do trabalho a ser desenvolvido em cada local.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR DE 25 HORAS/AULA SEMANAIS – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO COM LOTAÇÃO PRÉ-DEFINIDA - EXERCÍCIO DE AMBOS OS CARGOS NO PERÍODO VESPERTINO - LOCALIDADES DISTANTES - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - ABANDONO DE EMPREGO - AFASTAMENTO INTENCIONAL DO SERVIÇO POR MAIS DE TRINTA DIAS CONSECUTIVOS - CARACTERIZAÇÃO - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 130, 131 E 136 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/2004 - AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD - OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (due process of law), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.
2. A acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários.
3. No caso de o servidor exercer cargos em dois locais ou duas cidades distintas, deverá ser levado em consideração o tempo necessário para locomoção de um ponto ao outro, a distância a ser percorrida, a qualidade da estrada e os meios de transporte disponíveis para o servidor, porquanto é necessário evitar o prejuízo ao normal exercício das atividades administrativas planejadas para toda a organização do magistério local.
4. Somente se considera como justificativa para afastar a caracterização do abandono de cargo público, os motivos de força maior. (N.U 0005921-29.2015.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019). (destaquei)

Logo, apesar do total da carga horária de trabalho da apelada não ultrapassar sessenta (60) horas semanais. Não há prova de que os horários sejam compatíveis, em virtude a patente probabilidade de choque de horários ou, mesmo, de dias seguidos de trabalho à noite e sem intervalo de descanso, bem como da distância entre os dois Municípios de 140 km, o que poderia importar em sério risco à vida dos usuários e da própria apelada.
Como bem ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça “ (...) a demanda já pendia a denegação da ordem dada o fato notório da distância entre as cidades e a necessidade de intervalo entre as jornadas de trabalho ser fato lógico a ser considerado no cumprimento da jornada de 60 horas semanais.”
Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação para denegar a ordem mandamental, retificando a sentença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR